Tribunal: TJSP
Processo: 1084436-36.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Obrigação de fazer. Plano de assistência médico-hospitalar. Segurada que se submetera à gastroplastia, apontando perda de peso – 40kg. Sobras cutâneas exigem cirurgia reparadora abrangendo dermolipectomia abdominal, correção de diástase, extensos ferimentos que necessitam de reconstrução com retalho local, correção de lipodistrofia trocanterica bilateral e plástica mamária mediante reconstrução

Ementa:
Obrigação de fazer. Plano de assistência médico-hospitalar. Segurada que se submetera à gastroplastia, apontando perda de peso – 40kg. Sobras cutâneas exigem cirurgia reparadora abrangendo dermolipectomia abdominal, correção de diástase, extensos ferimentos que necessitam de reconstrução com retalho local, correção de lipodistrofia trocanterica bilateral e plástica mamária mediante reconstrução com prótese direta e esquerda. Admissibilidade. Procedimentos que não têm característica estética, mas sim a segunda fase da cirurgia bariátrica. Excesso de pele ocasiona infecções e dermatites com mau cheiro, o que inclusive dificulta a regular higiene pessoal. Apelante se predispôs a 'cuidar de vidas', logo, deve proporcionar o necessário para que a paciente vá em busca da cura ou da amenização da adversidade na higidez. Rol da ANS é meramente exemplificativo, e não 'numerus clausus'. Desenvolvimento médico-científico é mais célere do que aspectos burocráticos abrangendo agência reguladora do setor e a paciente não pode ficar à mercê da lentidão administrativa. Relação de consumo presente. Sentença que se apresenta adequada. Apelo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000164539
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1084436-36.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
INTERMÉDICA SISTEMA DE SAÚDE S.A., é apelada YARA RODRIGUES DE LIMA
SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente) e MARCIA DALLA DÉA BARONE.
São Paulo, 6 de março de 2020.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1084436-36.2018.8.26.0100 -Voto no
2
Apelação Cível n.o 1.084.436-36.2018.8.26.0100
Apelante:
INTERMÉDICA SISTEMA DE SAÚDE S/A
Apelada:
YARA RODRIGUES DE LIMA SILVA
Comarca:
SÃO PAULO
Voto n.o 45.375
Obrigação de fazer. Plano de assistência médico-
hospitalar. Segurada que se submetera à gastroplastia,
apontando perda de peso 40kg. Sobras cutâneas exigem
cirurgia
reparadora
abrangendo
dermolipectomia
abdominal, correção de diástase, extensos ferimentos que
necessitam de reconstrução com retalho local, correção de
lipodistrofia trocanterica bilateral e plástica mamária
mediante reconstrução com prótese direta e esquerda.
Admissibilidade.
Procedimentos
que
não
têm
característica estética, mas sim a segunda fase da cirurgia
bariátrica. Excesso de pele ocasiona infecções e
dermatites com mau cheiro, o que inclusive dificulta a
regular higiene pessoal. Apelante se predispôs a 'cuidar de
vidas', logo, deve proporcionar o necessário para que a
paciente vá em busca da cura ou da amenização da
adversidade na higidez. Rol da ANS é meramente
exemplificativo,
e
não
'numerus
clausus'.
Desenvolvimento médico-científico é mais célere do que
aspectos burocráticos abrangendo agência reguladora do
setor e a paciente não pode ficar à mercê da lentidão
administrativa. Relação de consumo presente. Sentença
que se apresenta adequada. Apelo desprovido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1084436-36.2018.8.26.0100 -Voto no
3
1. Trata-se de apelação interposta tempestivamente, com
base na r. sentença de págs. 187/191, aclarada pelos embargos de pág. 204, que
julgou procedente em parte ação de obrigação de fazer, cumulada com danos
morais, para que plano de assistência médico-hospitalar proporcione cobertura
para segurada que se submetera à cirurgia bariátrica.
Alega a apelante que a sentença merece reforma, pois não
existe cobertura para procedimento meramente estético, porquanto não têm
intenção de trazer benesse à saúde. Aduz que não foram preenchidos os
requisitos para indicação de cirurgia para retirada de excesso de pele nos braços e
coxas, já que não demonstrada a limitação da movimentação ou infecções
cutâneas, bem como não existe situação de emergência/urgência. Defende que
existem outros procedimentos a serem realizados pela apelada, mas deve haver
cautela médica, observando-se requisitos previstos normativamente, ressaltando,
ainda, aspectos consumeristas e se reportando à jurisprudência. Expõe que
cumpre integralmente a Lei n.o 9.656/98, salientando a validade das cláusulas
contratuais limitativas, que se encontram conforme o Código de Defesa do
Consumidor e Código Civil, não podendo o contrato de seguro ser ilimitado e
cobrir qualquer risco. Por último requer o provimento do apelo para que a ação
seja julgada improcedente.
O recurso foi contra-arrazoado, rebatendo integralmente a
pretensão da apelante, págs. 225/232.
É o relatório.
2. A r. sentença apelada merece ser mantida.
No caso em exame, a autora, ora apelada, submeteu-se à
gastroplastia, tendo redução de 40kg de peso, requerendo, por tal razão, a
realização dos procedimentos descritos no relatório médico de pág. 29.
Com efeito, os procedimentos pretendidos visam eliminar as
sobras cutâneas, além de correção de diástase e plástica mamária, dentre outros.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1084436-36.2018.8.26.0100 -Voto no
4
O relatório médico de pág. 29 explicita, de modo
pormenorizado, as necessidades da cirurgia, ante a perda maciça de peso, o que
originou flacidez de pele em região do dorso, abdome e mamas, e que ocasiona
mau cheiro em decorrência da transpiração do tecido epitelial, além de
tratamento contínuo para evitar dermatites, havendo também distanciamento das
bordas do músculo retoabdominal que gera enfraquecimento da parede
abdominal, com necessidade de correção da diástase e avanço do retalho
abdominal para fechamento sem excesso de pele, o que sequer fora impugnado
pela apelante.
Desta forma, não se trata de cirurgia estética, mas, ao
contrário, a sobra cutânea tem origem na perda de peso, sendo a segunda fase da
cirurgia bariátrica, consequentemente, a cobertura do procedimento cirúrgico
deve sobressair.
Aliás, a Súmula 97 deste E. Tribunal dispõe que: “Não pode
ser considerada simplesmente estética a cirurgia plástica complementar de
tratamento de obesidade mórbida, havendo indicação médica”.
Confiram-se os julgados desta C. Quarta Câmara de Direito
Privado:
“Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização
por dano moral, com pedido de tutela antecipada. Plano de
Saúde. Sentença de procedência. Negativa de cobertura.
Inadmissibilidade.
Cirurgias
plásticas
posteriores
à
gastroplastia em razão de excesso de pele. Procedimento
complementar necessário, de natureza reparatória e não
estética. Sentença parcialmente modificada apenas com
relação aos danos morais não cabíveis na espécie.
Manutenção da sucumbência, em respeito ao princípio da
causalidade. Recurso parcialmente provido.” (Apelação
Cível n.o 1.075.185-28.2017.8.26.0100. Relator Des. Fabio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1084436-36.2018.8.26.0100 -Voto no
5
Quadros. J. 08-02-2018).
“Plano de saúde. Cobertura de cirurgia pós-bariátrica.
Recusa pelo plano. Preliminar. Cerceamento de defesa não
configurado.
Mérito.
Autora
que
realizou
cirurgia
bariátrica pelo plano de saúde. Necessidade de novo
procedimento
complementar
(Abdominoplastia
e
mamoplastia). Médico responsável pelo tratamento que
recomendou o procedimento para o autor. Recusa abusiva.
Não pode ser considerada simplesmente estética a cirurgia
plástica complementar de tratamento de obesidade
mórbida, havendo indicação médica (Súmula n. 97 deste
Tribunal). Interpretação mais favorável ao autor. Art. 47 do
Código de Defesa do Consumidor. Art. 423, Código Civil.
Custeio integral do procedimento cirúrgico. Ausência de
demonstração de que os médicos credenciados em rede da
ré realizam os procedimentos prescritos com os honorários
pagos pelo plano de saúde. Recurso improvido.” (Apelação
Cível n.o 1.005.787-04.2016.8.26.0011. Relator Des. Hamid
Bdine. J. 23-03-2017).
“Plano de Saúde. Cirurgia mamária pós bariátrica. Recusa
da ré em custear o tratamento. Revelia. Desnecessidade de
produção de prova pericial. Fatos que independem de
prova. Art. 334, IV, CPC. Tratamento complementar da
obesidade mórbida. Procedência acertada. Recurso improvido.” (Apelação Cível n.o
1.012.174-25.2014.8.26.0037. Relator Des. Maia da Cunha.
J. 25-06-2015).
Por outro lado, o rol da ANS é meramente exemplificativo e
não numerus clausus, sendo que o desenvolvimento médico-científico é mais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1084436-36.2018.8.26.0100 -Voto no
6
célere do que aspectos burocráticos abrangendo agência reguladora do setor e o
paciente não pode ficar à mercê da lentidão administrativa.
Ademais, a apelante se predispôs a cuidar de vidas, logo,
deve proporcionar o necessário para que o paciente vá em busca da cura ou da
amenização da adversidade na higidez.
Assim, nada existe para ser modificado na sentença em
exame, que se apresenta clara e precisa, além de devidamente fundamentada.
Finalmente, em decorrência do desfecho da demanda,
majora-se a verba honorária para 20% do valor da condenação da ré, em
observância ao artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.
3. Com base em tais fundamentos, nega-se provimento ao
apelo.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR
A293